Tribunal: TJMT
Processo: 1069796-07.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069796-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORCELINO DA SILVA - CPF: 708.334.851-05 (RECORRENTE), LUCAS ZANDONA - CPF: 054.706.551-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº
1069796-07.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RECORRENTE:
JORCELINO DA SILVA

RECORRIDO:

BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 A 09/07/2026

( PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS BANCÁRIOS. CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação

na qual a parte autora afirma que verificou descontos decorrentes de um negócio jurídico “CESTA DE SERVIÇOS”, que desconhece e alega não ter contratado.Assim, não obtendo êxito em restituir os valores descontados da sua conta, e que alega indevidos, busca o judiciário para ver satisfeito seu direito na devolução, uma vez que não solicitou tais serviços.

2.Sentença de improcedência. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:

“
No caso em tela, após apresentação da defesa (ID214435705) entendo que a parte promovida comprovou nos autos fato extintivo do direito do autor, vez que demonstrou de forma contundente a origem dos débitos/descontos por meio de contratos/termos realizados (ID: 214435712, PÁG. 06) que demonstram a contratação e a utilização dos serviços em “embate”, rechaçando os argumentos que acompanham a inicial. Diante disso, não procede a alegação de desconhecimento de autorização formulada pela autora.
Com efeito, não restou comprovada qualquer irregularidade capaz de macular a cobrança/negativação realizada pela requerida, vez que agiu em exercício regular de direito,
encargo que, neste caso, entendo que cabia à parte autora.
Por conseguinte, cabível à espécie a cobrança realizada pela parte reclamada, porquanto se traduz em exercício regular de direito, com fulcro no art. 188, I, do CC.Por fim, entendo que deve a parte autora ser condenada nas penas de
litigância de má-fé
. Isso porque, embora a parte autora tenha alegado na exordial a inexistência de débitos com a requerida e irregularidade nas cobranças,
infere-se dos autos que houve efetiva contratação e utilização dos serviços da ré,
o que demonstra à notória alteração na realidade dos fatos, apto a configurar a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.Desta forma, considerando que inexiste nos autos qualquer demonstração de ato ilícito praticado pela parte reclamada, não há se falar em qualquer defeito na prestação do serviço. Portanto, devido será o débitodiscutido na presente demanda e, indevida será a indenização por danos morais pleiteada pela parte reclamante.Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTES

os pedidos da exordial
, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Dito isso, ainda,
condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé em valor que fixo em 9%
(nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.
Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código de Processo Civil.
Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”.
Por fim, de modo a evitar a interposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados.
Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito, para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95
.”

3.
A instituição financeira comprova a contratação e a utilização dos serviços mediante apresentação dos documentos contratuais pertinentes.

4.A prova documental produzida demonstra fato extintivo do direito alegado pelo autor e afasta a alegação de inexistência de contratação.

5. Os descontos realizados decorrem de contratação válida e constituem exercício regular de direito da instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

6. Inexistindo irregularidade na contratação ou na cobrança, não se configura falha na prestação do serviço nem surge o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

7.A negativa da contratação, apesar da comprovação documental de sua existência e da utilização dos serviços, caracteriza alteração da verdade dos fatos e configura litigância de má-fé.

8. A condenação por litigância de má-fé encontra fundamento nos arts. 80, II, e 81 do Código de Processo Civil.

9. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46

10. Recurso conhecido e improvido.

12.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026